Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-62.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PARENTESCO POR AFINIDADE (AVÔ) ENTRE O ACUSADO E A VÍTIMA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”. MAJORANTE DO ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e de seu agressor. Esse cenário, inclusive, constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas pode, inclusive, resultar em sua impunidade.
2. Daí porque, em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e de sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, revela-se hábil à condenação, nos termos narrados pela denúncia.
3. Não se pode ignorar que a gravidade das denúncias, com implicações de ordem emocional e psicológica nos envolvidos, e o tempo transcorrido entre o fato deflagrador e a audiência de instrução são circunstâncias importantes e capazes de explicar pequenas incongruências em determinados pontos dos relatos apresentados pela vítima e testemunhas. Essas pequenas incongruências, no entanto, à luz de todo o acervo probatório, não prejudicaram a reconstrução aproximativa do fato histórico delineado na peça acusatória.
5. O parentesco por afinidade, considerando que o acusado era companheiro da avó materna da vítima, permite o reconhecimento da causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal. Precedente STJ.
6. O Superior Tribunal de Justiça e este TJDFT admitem o reconhecimento concomitante da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, não havendo que se falar em bis in idem, uma vez que cada qual possui aplicação distinta.
7. Não se desconhece que a questão relativa a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, f, do Código Penal e a majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, se encontra afetada ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.215). No entanto, a suspensão está adstrita aos recursos especiais e agravos em recursos especiais, interpostos nos Tribunais de Justiça ou já remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, de maneira que não há óbice ao julgamento do presente recurso.
8. Recurso conhecido e improvido.